Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, Id. 43387725, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de execução n.o 0003984-65, movido em face dos ora agravados, SANTA HELENA SEGURANÇA TOTAL S.A E OUTROS. Mencionada decisão indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, nos seguintes termos, Id. 43387726 (autos de origem): “Requer a parte credora a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Ainda, em que pese ser um sistema que aparentemente irá aprimorar a atuação do Judiciário, ele se destinará a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, e dependerá de decisão judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário. Com efeito, o SNIPER alcança dados disponíveis na Receita Federal, já alcançados pelo INFOJUD, bem como no TSE, CGU, ANAC e Tribunal Marítimo, dados estes que não se mostram úteis para prosseguimento do presente processo de execução, sobretudo porque não há indícios de que o executado mantenha relação com algum destes entes. Portanto, sua utilização será excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor. Pelo exposto, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada afronta a legislação e deve ser reformada. Para tanto, se reporta ao Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, menciona o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, além tecer comentários sobre o princípio do interesse do credor. Colaciona jurisprudências para fundamentar sua pretensão recursal. Requer a concessão do efeito suspensivo objetivando a determinação de realização das pesquisas utilizando-se o sistema SIPER. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular, Id. 43387734. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a possibilidade de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O SNIPER é “uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) Assim, trata-se de um sistema que auxilia o Poder Judiciário na investigação patrimonial através do cruzamento de informações de diversos bancos de dados, revelando relações jurídicas que possam ser úteis a processos judiciais em curso. Verifica-se no Painel de monitoramento de integração dos Tribunais à Plataforma (PDPJ-Br) que o sistema já está disponível para uso pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, não há razão para o indeferimento do pedido de consulta ao sistema sob o argumento de que ele estaria indisponível. Ademais, observo que na decisão agravada foi mencionada a possibilidade de o feito na origem ser arquivado. Assim, concedo o efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até que o mérito desse recurso seja levado a julgamento para o Colegiado da Turma. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora